Tribunal: TJDFT
Processo: 0730555-41.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. EX-RELACIONAMENTO. EXPRESSÃO AMBIGUAMENTE AMEAÇADORA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA POR AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença absolutória que rejeitou a pretensão punitiva em ação penal movida contra o réu, denunciado por ameaçar sua ex-companheira, com fundamento no artigo 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica (Lei no 11.340/2006, art. 5o, III). O juízo de primeiro grau considerou atípica a conduta por ausência de dolo e insuficiência de provas, mantendo, contudo, as medidas protetivas de urgência por 90 dias após o trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a mensagem de texto enviada pelo réu à vítima, contendo a expressão “matar ou morrer”, configura ameaça penalmente relevante, nos termos do art. 147 do Código Penal, apta a ensejar condenação criminal em contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do crime de ameaça exige promessa séria, inequívoca e dolosa de mal injusto e grave, apta a causar temor à vítima.
4. A expressão “matar ou morrer”, no caso concreto, é proferida em contexto de desabafo, sem correspondência inequívoca com intenção de intimidar ou causar dano, não se configurando como ameaça típica.
5. O conteúdo da mensagem indica tentativa de dissuadir a vítima de contatos insistentes com familiares do réu, inclusive com criança, sugerindo intenção de cessar perturbações e não de causar dano.
6. A prova oral, embora confirme o envio da mensagem, não comprova comportamento agressivo ou reiterado do réu, tendo a vítima declarado que não havia contato entre eles há 17 anos, sendo essa a única comunicação nesse período.
7. Dúvidas quanto à existência do dolo justificam a aplicação do princípio do in dubio pro reo, devendo prevalecer a sentença absolutória.
8. A jurisprudência é firme no sentido de que, na ausência de prova robusta da materialidade e autoria delitivas, impõe-se a absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A configuração do crime de ameaça exige promessa dolosa e inequívoca de mal injusto e grave, apta a incutir temor na vítima.
2. Expressões genéricas e ambíguas, proferidas em contexto de desabafo, sem dolo evidente de ameaçar, não caracterizam o delito previsto no art. 147 do Código Penal.
3. Subsistindo dúvida quanto à intenção do agente e à gravidade da ameaça, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.